Tribunal: TJES
Processo: 5010340-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010340-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010340-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDUTA PROCESSUAL PROTELATÓRIA E ABUSIVA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, em razão de suposta conduta processual protelatória e abusiva por parte da defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adoção de sucessivas e reiteradas manobras processuais pela defesa técnica, consideradas protelatórias, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com base na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do direito de defesa, embora amplo, não é absoluto e deve observar os deveres de boa-fé e lealdade processual, não amparando a utilização abusiva de instrumentos legais com o intuito de obstar o regular andamento do processo.

A prática sistemática de atos processuais, como a formulação de mais de cem quesitos periciais e a impetração de inúmeros habeas corpus, revela um padrão de conduta protelatória que compromete a celeridade e a efetividade da jurisdição penal.

O notório padrão de conduta protelatória do acusado, que também é advogado e possui conhecimento técnico, evidencia o
periculum libertatis
, pois sugere uma intenção deliberada de frustrar a aplicação da lei penal e indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para coibir a obstrução processual.

Embora as condutas do paciente se diferenciem de precedentes que envolvem ocultação ou desatendimento a chamados judiciais (
distinguishing
), a reiteração de manobras processuais, no caso concreto, justifica a medida extrema para impedir que a atuação da defesa frustre a tutela jurisdicional, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (RHC 117.907/PR).

A "conveniência da instrução criminal" não se esgota com o fim da colheita de provas, abrangendo também a necessidade de assegurar a realização de atos processuais subsequentes, como o julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri, garantindo a presença do réu e a eficácia da futura decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O exercício do direito de defesa encontra limites nos deveres de boa-fé e lealdade processual.

A utilização sistemática e reiterada de instrumentos processuais com o nítido propósito de retardar o andamento do feito configura abuso do direito de defesa.

A conduta processual deliberadamente protelatória e abusiva da defesa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com base na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

A garantia da conveniência da instrução criminal transcende a fase de produção de provas, estendendo-se à necessidade de assegurar a realização dos atos processuais subsequentes, incluindo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 313. Código de Processo Civil (CPC), art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), RHC n. 117.907/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010340-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR, em face de suposto ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio do qual houve o decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante de conduta processual protelatória e abusiva por parte da defesa técnica do paciente.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, decretada em 18/6/2025, por ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Argumenta, em síntese, que a prisão preventiva foi fundamentada, exclusivamente, em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), sob alegação de "tumulto processual" e desprestígio da Justiça Penal na condução da defesa. Aduz que tal fundamentação afronta os princípios constitucionais da legalidade (taxatividade e tipicidade) e da reserva legal, que não preveem a hipótese de prisão preventiva pautada em tumulto processual (arts. 312 e 313 do CPP). Acrescenta que as decisões da CIDH invocadas não determinaram a prisão de nenhum acusado por tumulto processual, mas apenas a necessidade de celeridade em processos parados por décadas.

Salienta, ainda, que a decisão afronta a proibição da analogia
in malam partem
, ao criar hipótese de prisão por analogia aos atos de litigância de má-fé preconizados no Código de Processo Civil (art. 80), e a excepcionalidade da prisão preventiva como
ultima ratio
. Argumenta, ademais, que a prisão preventiva se deu
pro futuro
, presumindo-se que não apresentaria alegações finais, o que foi desmentido pela juntada da respectiva peça processual. Outrossim, salienta que a decisão de pronúncia foi proferida em 26/6/2025, o que teria encerrado a primeira fase do procedimento do júri (
judicium accusationis
), esvaindo-se qualquer possibilidade de postergação do julgamento. Assevera que a manutenção da prisão preventiva após a pronúncia, apenas para coibir recurso, criminalizaria o direito de defesa.

Dentre outras ilegalidades, destaca a ausência de contemporaneidade para o pedido de prisão preventiva, uma vez que a instrução penal já se encerrou em 23/8/2024, bem como a fundamentação vaga da decisão em gravidade abstrata, clamor público e credibilidade da justiça. Por fim, requer a imediata revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, esta se fundamentou, principalmente, na "suposta e reiterada conduta processual protelatória e abusiva por parte da defesa técnica do acusado IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR", visando a garantir a "conveniência da instrução criminal" e a "aplicação da lei penal".

Observa-se que a decisão do Juízo
a quo
faz expressa menção a precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos que impõem a razoável duração do processo e a proteção dos direitos das vítimas.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a prisão preventiva com base em condutas do réu que, de fato, tumultuam o processo e dificultam a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. O precedente do STJ no RHC n.º 117.907 - PR (2019/0275209-2) é ilustrativo dessa possibilidade. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESATENDIMENTO AOS CHAMADOS JUDICIAIS. TUMULTO PROCESSUAL.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso em tela, pronunciado o recorrente por haver, em tese, ordenado o assassinato de auditor da Receita Federal, o agente se recusou, por diversas vezes, a atender aos chamamentos judiciais, tumultuando o trâmite processual ao se negar a receber as intimações dos oficiais de justiça e ao abandonar injustificadamente o julgamento na sessão plenária, além de também estar se ocultando em diversas outras ações judiciais de natureza fiscal, o que denota sua recalcitrância com a justiça, circunstâncias que justificam a decretação da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (Precedente).

3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o abandono da sessão plenária pela defesa quando já percorria sua fase derradeira, de forma injustificada, com o nítido desiderato de obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional, é fator gravíssimo que revela a necessidade de encarceramento do peticionário, por conveniência do processo criminal e para viabilizar a aplicação da lei penal", bem como "o histórico de esquiva deliberada do peticionário das intimações judiciais é fator que, com o devido respeito, é sim suficiente para justificar a prisão preventiva".

5. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(RHC n. 117.907/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

Observa-se no caso supracitado que a Corte Superior manteve a prisão preventiva de um réu pronunciado por homicídio qualificado , sob o fundamento da "conveniência da instrução criminal" e da "aplicação da lei penal".

A
ratio decidendi
assentou-se na recalcitrância do agente em atender aos chamados judiciais, ao se recusar a receber intimações dos oficiais de justiça e ao abandonar injustificadamente o julgamento em sessão plenária. Soma-se a isso o fato de o réu estar se ocultando em diversas outras ações judiciais de natureza fiscal, o que denotava sua "recalcitrância com a justiça". O STJ, inclusive, acolheu o parecer ministerial que enfatizou o "abandono da sessão plenária pela defesa quando já percorria sua fase derradeira, de forma injustificada, com o nítido desiderato de obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional".

Embora o precedente do STJ (RHC 117.907/PR) reconheça a possibilidade de prisão preventiva por condutas que tumultuam o processo, o presente caso sob análise demanda uma análise mais cautelosa, pois as condutas imputadas ao paciente inserem-se predominantemente no âmbito do exercício do direito de defesa e da interposição de recursos legalmente previstos. No precedente do STJ, as condutas eram de desatendimento direto a chamados judiciais, ocultação e abandono de sessão plenária, que revelam uma clara e reiterada esquiva pessoal do réu. Em contrapartida, no caso concreto, as condutas narradas pelo Ministério Público, e que fundamentaram a decisão da prisão preventiva, são de natureza mais "técnica" ou "procedimental", como a reiteração de pedidos de suspensão de audiências, a tentativa de reabertura da instrução com oitiva de testemunhas já ouvidas, a apresentação de novos quesitos periciais após encerrada a fase própria, a insistência em teses já rejeitadas (quebra de cadeia de custódia, refazimento de prova pericial), a formulação de alegações infundadas de "fatos novos", a interposição de embargos de declaração protelatórios, e o ingresso com sucessivos
habeas corpus
e reclamações constitucionais junto aos tribunais superiores.

Conquanto o
distinguishing
em relação às condutas seja imperativo, a decisão de prisão preventiva no caso concreto se sustenta, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial no trecho que aponta o "notório padrão de conduta protelatória demonstrada, que compromete a celeridade e a efetividade do processo penal, e para assegurar a aplicação da lei penal, impedindo que as manobras processuais levem à impunidade e frustrem a tutela jurisdicional devida às vítimas e à sociedade".

A apontada autoridade coatora ressaltou a natureza dessas condutas praticadas por um réu que é advogado e possui conhecimento técnico, o que revelaria uma deliberada intenção de impedir o regular exercício da jurisdição penal e postergar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

O
periculum libertatis
foi expressamente motivado pela sistematicidade das condutas que "sugerem que medidas alternativas não seriam capazes de coibir a alegada obstrução processual e garantir que o acusado se submeta ao regular andamento da ação penal".

Conforme consignado na fundamentação da decisão de pronúncia, o acusado apresentou mais de
cem quesitos técnicos aos peritos
, impetrou
diversos habeas corpus
e adotou
conduta reiteradamente protelatória
, circunstâncias que implicaram
grave prejuízo à razoável duração do processo
e colocaram em xeque a
credibilidade da jurisdição penal
.

O Juízo de origem, com acerto, destacou que o
exercício do direito de defesa deve observar os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual
, e que a
utilização abusiva dos instrumentos legais por parte do acusado/advogado evidencia risco concreto à efetividade da persecução penal
. Além disso, foi assinalado que a
manutenção da prisão é medida indispensável para assegurar a presença do réu no julgamento pelo Tribunal do Júri
, de modo que a segregação cautelar
se revela imprescindível para a concretização do ato processual e para a eficácia da futura decisão de mérito
.

Por fim, a alegação de que a instrução já se encerrou e a pronúncia já foi prolatada, enfraquecendo o fundamento da "conveniência da instrução criminal", demanda aprofundamento incompatível com o atual momento processual. A "conveniência da instrução criminal" não se restringe à mera fase de colheita de provas orais, podendo abranger a garantia do bom andamento do processo em suas etapas subsequentes, inclusive para a preparação do julgamento em plenário.

Nessa perspectiva,
diante da inexistência de alteração fática ou jurídica superveniente apta a desconstituir os fundamentos que embasaram a custódia preventiva
,
mantenho o entendimento anteriormente manifestado
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)